Tribunal: STF
Processo: RE 79264
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
I.C.M. - ALGODAO EM PLUMA. A JURISPRUDÊNCIA DO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PREPONDERA NO SENTIDO DE QUE O ALGODAO EM PLUMA NÃO E
PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA OS EFEITOS DO ART. 23, PAR. 7, DA
EMENDA 1/69 (RE NS. 73.655 E 77.101, AMBOS DE 1973. - SÚMULA N.
286).